Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS EX-SÓCIOS. RESPONSABILIDADE EXPRESSAMENTE ASSUMIDA NO DISTRATO SOCIAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a impugnação à sucessão processual dos ex-sócios da sociedade empresária dissolvida voluntariamente.
2. Pela decisão agravada foi afastado o argumento de não ser hipótese de sucessão processual em razão de a empresa dissolvida não ter deixado patrimônio a ser partilhado entre os sócios. Nas razões recursais, os agravantes, além do inconformismo, impugnam os fundamentos da decisão, apresentando argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Nenhuma violação ao princípio da dialeticidade.
3. Não há que se falar em preclusão da impugnação à sucessão processual deferida nos autos se, apresentada a irresignação, o juízo de origem a indefere e, posteriormente, acolhe os embargos de declaração para examinar os argumentos anteriormente apresentados. Preliminar rejeitada.
4. Admite-se a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o respectivo patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4.1. Sucessão processual de sociedade limitada depende de demonstração de existência de patrimônio líquido e de efetiva distribuição de tal patrimônio entre os sócios. 4.2. Na hipótese, não houve transferência de patrimônio da sociedade dissolvida aos sócios, ora agravantes, o que, em princípio, afastaria a sucessão processual. Contudo, a Cláusula 5a do distrato estabelece que os sócios assumiram expressamente a responsabilidade pelo passivo da empresa, o que fundamenta sua inclusão no polo passivo da execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.